Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713265-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUMBERTO ROSA DA SILVA Vistos etc. Considerando que fora determinada a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença do qual germinado o provimento ora agravado até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000[1], que viera a julgada parcialmente procedente, desconstituindo o título que aparelha a pretensão executiva subjacente, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça, esclareça o embargante, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e da cooperação processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 250780213 (fl. 259), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0719580-12.2024.8.07.0018.